Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723252-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: CARLINDO ESTEVES SOARES FILHO, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, ANDRE RICARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA, EBAL-EMPRESA DE SEGURANCA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADEBALDO JOSE DE QUEIROZ D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 63706737) opostos pelo agravante, JOSE DA SILVA LEAO, contra decisão monocrática deste Relator, na qual restou indeferido o pedido de liminar em que pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Alega omissão e contradição no decisum embargado. Aduz que teria ocorrido omissão, porque não teria sido analisada a declaração de imposto de renda juntada com o fim de demonstrar que não possui bens. Afirma que há contradição, pois a sua renda seria destinada a custear as suas despesas e de sua esposa, ambos idosos. Diz também que residir no Sudoeste não significa ter boa capacidade financeira. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferida a liminar pleiteada, concedendo-lhe a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão e contradição no decisum embargado. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. Restou bastante claro que, muito embora o embargante alegue que a sua renda de R$11.512,87 (ID 59997798, p. 2) é para sustentar a si e a sua esposa, ambos idosos, por outro lado não demonstrou ter despesas elevadas ou excepcionais que o impeçam de arcar com as despesas do processo. O fato de o embargante não ter bens apontados em sua declaração de imposto de renda, por si só, não autoriza automaticamente a concessão da benesse pleiteada, ainda mais porque, conforme se infere dos autos, em tese, há outros elementos aptos a indicarem que não se trata de pessoa hipossuficiente. De mais a mais, o exame realizado em sede de prelibação sumária, apenas para o deslinde da liminar, observou, ainda que de modo superficial, mas, com coerência, que o embargante reside em endereço nobre desta capital, o que contradiz a alegada hipossuficiência. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Logo, tem-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em algum dos vícios alegados. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Contrarrazões do agravo de instrumento já apresentada no ID 63393454, portanto, depois das providências de praxe, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento, quando se oportunizará a percuciente análise da questão pelo e. Colegiado. Brasília, 14 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator